Tribunal: TJSP
Processo: 2208106-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Situação de emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3. Documento que não constitui, a toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 4. "Conclamação" exarada em sede liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. 5. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, que cumpre pena longa e que não comprovou risco agravado à sua integridade física. Alegada situação dos estabelecimentos prisionais que não alteram tal conclusão. Ausentes requisitos do artigo 117 da LEP ou situação de saúde de extrema gravidade para o paciente, que justifique a excepcional relativização do regime em vigor. 6. Ordem denegada.